Tribunal: TRF3
Processo: 5000953-43.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
720/1006)

5000953-43.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000953-43.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: FAUSTO JORGE, NEUSA XAVIER DE MENDONCA JORGE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO BOICA MARCONDES DE MOURA - SP138628-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: KONA CAMBIO VIAGENS E TURISMO LTDA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO KONA CAMBIO VIAGENS E TURISMO LTDA: FLAVIO APARECIDO SOATO - SP145286-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, determinou a liberação parcial de valores bloqueados pelo SisbaJud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, constritos via SISBAJUD, nos termos do artigo 833, X do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Atento ao princípio da isonomia, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a impenhorabilidade do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, se aplica em qualquer tipo de conta bancária ou investimento de pessoas físicas.

4. A orientação é seguida no âmbito da 6a Turma desta Corte Regional no que diz respeito a constrições realizadas sobre o patrimônio de pessoas físicas. Precedentes.

5. Nesse quadro, considerada a atual orientação jurisprudencial, impõe-se o desbloqueio das quantias inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente de estarem em conta-poupança, conta-corrente ou aplicados em produtos de investimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido.

7. Tese de julgamento: são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos poupados ou depositados em qualquer tipo de conta bancária ou investimentos de pessoas físicas.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.011.412/PR, j. 03/05/2023, DJe de 05/05/2023, rel. Min. MOURA RIBEIRO; STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp n. 2.207.113/RS, j. 17/04/2023, DJe de 20/04/2023, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO; STJ, 4a Turma, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.446/PR, j. 17/04/2023, DJe de 20/04/2023, rel. Min. MARCO BUZZI; TRF-3, 6a Turma, AI 5008103-85.2020.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 08/10/2020, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO; TRF-3, 6a Turma, AI 5017989-40.2022.4.03.0000, DJEN DATA: 16/08/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000953-43.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: FAUSTO JORGE, NEUSA XAVIER DE MENDONCA JORGE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO BOICA MARCONDES DE MOURA - SP138628-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: KONA CAMBIO VIAGENS E TURISMO LTDA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO KONA CAMBIO VIAGENS E TURISMO LTDA: FLAVIO APARECIDO SOATO - SP145286-N

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, determinou a liberação parcial de valores bloqueados pelo SisbaJud.

NEUSA XAVIER DE MENDONÇA JORGE e FAUSTO JORGE, executados e ora agravantes, relatam que possuem, respectivamente, 75 e 95 anos de idade e estão “em delicado estado de saúde e com doenças graves devidamente demonstradas nos autos principais”.

Afirmam a impenhorabilidade da integralidade dos valores bloqueados em sua conta corrente em montante inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, conforme artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Defende, com fundamento no Tema no. 1.235/STJ, que a impenhorabilidade de quarenta salários mínimos é presumida.

Reitera que seus rendimentos são a única fonte para sua subsistência.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 350920205).

Resposta (ID 353140753).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, determina a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

Atento ao princípio da isonomia, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a impenhorabilidade se aplica em qualquer tipo de conta bancária ou investimento de pessoas físicas, como se verifica dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos.

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, 3a Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.011.412/PR, j. 03/05/2023, DJe de 05/05/2023, rel. Min. MOURA RIBEIRO).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de bloqueio de conta de pessoa jurídica executada. O Tribunal Regional Federal da 4a Região negou provimento ao agravo de instrumento.

II - No que trata da alegação de violação dos arts. 7o, II, 9o, 10 e 11, I, da Lei n. 6830/1980, bem como dos arts. 835, I, 854, §§ 3o, I, e 5o, c/c os arts. 797 e 789, todos do CPC/2015, o entendimento da Corte Regional encontra-se em sintonia com o jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "são impenhoráveis valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em aplicações financeiras, de modo que, constatado que a parte executada não possui saldo suficiente, cabe ao juiz, independentemente da manifestação da parte interessada, indeferir o bloqueio de ativo financeiros ou determinar a liberação dos valores constritos, isso porque, além de as matérias de ordem públicas serem cognoscíveis de ofício, a impenhorabilidade em questão é presumida, cabendo ao credor a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor." Precedente: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.968.794/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022 e RMS n. 54.760/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 19/9/2017.

III - Agravo interno improvido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp n. 2.207.113/RS, j. 17/04/2023, DJe de 20/04/2023, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para pagamento de prestação alimentícia, desde que seja preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes.

1.1. A jurisprudência desta Corte estende a abrangência do art. 649, inciso X, do CPC/73 - correspondente ao art. 833, inciso X, do CPC/2015 -, a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. No entanto, autoriza as instâncias ordinárias a identificarem, no caso concreto, eventual abuso do direito, má-fé ou fraude, a afastar a garantia da impenhorabilidade.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ, 4a Turma, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.446/PR, j. 17/04/2023, DJe de 20/04/2023, rel. Min. MARCO BUZZI).

A orientação é seguida no âmbito da 6a Turma desta Corte Regional no que diz respeito a constrições realizadas sobre o patrimônio de pessoas físicas:

AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESBLOQUEIO DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ARTIGO 833, X, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prova documental existente nos autos e que foi submetida ao crivo do juízo originário demonstra que o bloqueio BACENJUD incidiu sobre o valor de R$ 5.028,18 (IARA ALVARENGA SANTOS DE OLIVEIRA), R$ 80,54 (MAURO NOBORU MORIZONO) e R$ 465,91 (ALICE ALVARENGA BARROS DOS SANTOS).

2. Destarte, não resta a menor dúvida de que bloqueio incidiu sobre bens impenhoráveis na forma do art. 833, X, do Código de Processo Civil.

3. Assim, deve ser observado o disposto no art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil que assegura a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não exigindo a lei comprovação de qualquer outro requisito.

4. E tais verbas, na sua inteireza, são absolutamente impenhoráveis porque a lei é clara e insofismável a respeito, não estabelecendo quaisquer graduações ou percentuais que permitam a incidência de penhora.

5. Há entendimento jurisprudencial no âmbito do STJ no sentido de que "A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1582264/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

6. Agravo interno não provido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5008103-85.2020.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 08/10/2020, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CONSTRIÇÃO REALIZADA EM ATIVOS FINANCEIROS DA PESSOA FÍSICA - APLICAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, CPC.

1. Nos termos do artigo 833, X, do CPC, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

2. Sobre o tema, o STJ consolidou seu entendimento no sentido de ser impenhorável o montante de até quarenta salários-mínimos depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.

3. No caso concreto, ocorreu o bloqueio nas contas de pessoa física de saldo inferior ao limite de 40 salários-mínimos, cuja impenhorabilidade é resguardada, independentemente da classificação da conta bancária em que se encontra depositado.

4. Precedentes do C. STJ e da 6a Turma deste E. Tribunal.

5. Agravo de instrumento não provido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5017989-40.2022.4.03.0000, DJEN DATA: 16/08/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

No caso concreto, a ordem de constrição pelo SISBAJUD resultou no bloqueio do valor total de R$ 43.688,38 (ID 374293683 na origem), de NEUSA XAVIER DE MENDONÇA JORGE, decorrente de contas bancárias da agravante. Vale ressaltar que parte do valor estava depositado em conta corrente conjunta com o agravante FAUSTO JORGE.

Nesse quadro, considerada a atual orientação jurisprudencial, impõe-se o desbloqueio das quantias inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente de estarem em conta-poupança, conta-corrente ou aplicados em produtos de investimento.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, determinou a liberação parcial de valores bloqueados pelo SisbaJud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, constritos via SISBAJUD, nos termos do artigo 833, X do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Atento ao princípio da isonomia, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a impenhorabilidade do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, se aplica em qualquer tipo de conta bancária ou investimento de pessoas físicas.

4. A orientação é seguida no âmbito da 6a Turma desta Corte Regional no que diz respeito a constrições realizadas sobre o patrimônio de pessoas físicas. Precedentes.

5. Nesse quadro, considerada a atual orientação jurisprudencial, impõe-se o desbloqueio das quantias inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente de estarem em conta-poupança, conta-corrente ou aplicados em produtos de investimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido.

7. Tese de julgamento: são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos poupados ou depositados em qualquer tipo de conta bancária ou investimentos de pessoas físicas.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.011.412/PR, j. 03/05/2023, DJe de 05/05/2023, rel. Min. MOURA RIBEIRO; STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp n. 2.207.113/RS, j. 17/04/2023, DJe de 20/04/2023, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO; STJ, 4a Turma, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.446/PR, j. 17/04/2023, DJe de 20/04/2023, rel. Min. MARCO BUZZI; TRF-3, 6a Turma, AI 5008103-85.2020.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 08/10/2020, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO; TRF-3, 6a Turma, AI 5017989-40.2022.4.03.0000, DJEN DATA: 16/08/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão